Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712576-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em desfavor do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão – processo n. processo n. 0712588-91.2021.8.07.0001). O d. Juízo Suscitante da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião suscitou o presente conflito, apontando que o endereço da parte requerida fica no Condomínio Morada de Deus, localidade que, de acordo com a Lei Complementar n. 958/19, integra a região administrativa do Jardim Botânico, o que atrairia a competência jurisdicional do juízo suscitado de Brasília. Na decisão inicial deste conflito, esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 25323475) e determinou a suspensão do feito, com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil, até ulterior julgamento do IRDR n. 17 em trâmite neste Tribunal de Justiça. No ofício de ID 25741181, o d. Juízo Suscitado da 5a Vara Cível de Brasília comunicou que foi homologada a desistência da ação principal que deu ensejo ao presente incidente, nos termos da sentença anexada ao ID 25741180. Nesse contexto, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do presente conflito de competência. Nesse sentido, cito julgado desta e. Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016.) Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se aos juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator